Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-23.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação ordinária para liberação de pagamento de benefício pago em conta c/c indenização por danos morais – Autora interditada e curadora nomeada – Instituição financeira que informou que era preciso aguardar o recebimento da informação de procurador cadastrado junto ao INSS para autorizar a curadora a realizar movimentações bancárias – Situação que se regularizou antes da citação do

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação ordinária para liberação de pagamento de benefício pago em conta c/c indenização por danos morais – Autora interditada e curadora nomeada – Instituição financeira que informou que era preciso aguardar o recebimento da informação de procurador cadastrado junto ao INSS para autorizar a curadora a realizar movimentações bancárias – Situação que se regularizou antes da citação do Banco réu – Falta de interesse de agir na modalidade necessidade, caracterizada – Processo extinto com fundamento no art. 485, VI, do NCPC – Decaimento - Adequação dos ônus – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000094-23.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados THEREZINHA APPARECIDA DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e SILVANA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000094-23.2019.8.26.0047 -Voto no 13322 – LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
2
Apelação Cível no 1000094-23.2019.8.26.0047
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelados: Therezinha Apparecida de Almeida e Silvana de Almeida
Comarca: Assis 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcela Papa
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13322
BANCÁRIOS
Ação ordinária para liberação de
pagamento de benefício pago em conta c/c indenização por
danos morais Autora interditada e curadora nomeada
Instituição financeira que informou que era preciso
aguardar o recebimento da informação de procurador
cadastrado junto ao INSS para autorizar a curadora a
realizar movimentações bancárias
Situação que se
regularizou antes da citação do Banco réu Falta de
interesse de agir na modalidade necessidade, caracterizada
Processo extinto com fundamento no art. 485, VI, do
NCPC Decaimento - Adequação dos ônus Sentença
substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 104/108, proferida em 19/06/2019, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela concedida às fls. 42/44 e
determinando que a ré libere os créditos depositados na conta da autora em favor da
curadora Silvana de Almeida, enquanto ela for curadora de sua genitora e autora da
ação. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada
compensação.
Apela o réu (fls. 123/126) alegando, em síntese, que a
demanda deveria ter sido extinta sem julgamento de mérito, ante a falta de interesse
de agir, tendo em vista que a sentença de interdição foi proferida em 12/12/2018 e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000094-23.2019.8.26.0047 -Voto no 13322 – LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
3
cadastro junto ao INSS feito em 02/01/2019, de modo que o benefício depositado
em 25/01/2019 pelo INSS foi devidamente sacado pela autora, não havendo
resistência por parte da instituição financeira. Pede provimento para modificação da
sentença.
Contrarrazões às fls. 132/136.
Parecer da PGJ pelo desprovimento do recurso (fls.
155/157).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 16/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 127/129).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue:
“[...] No mérito o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A autora, representada por
sua curadora, se insurge na inicial acerca da resistência da instituição financeira ré em
liberar pagamentos previdenciários em sua conta à sua curadora. Pois bem. Houve
deferimento parcial da tutela pleiteada pela autora às fls. 42/44. Posteriormente, em sede
de contestação, a instituição financeira ré informa nos autos a regularização da liberação
dos saques em nome da curadora da autora (Silvana de Almeida), fato que restou
incontroverso ante a ausência de impugnação específica na réplica apresentada às fls.
88/92. Indefiro o pleito de danos morais, porque, apesar da resistência da instituição
financeira em permitir os saques à curadora da autora, mesmo havendo sentença judicial
nomeando-a curadora, a conduta não caracterizou ofensa a quaisquer dos atributos da sua
personalidade civil ou abalo psíquico. Isto porque a sentença da ação de interdição
ajuizada pela curadora da autora fora prolatada em 12/12/2018 (fls.18) e o seu cadastro
no sistema do INSS em 02/01/2019 (fls. 22). Por conseguinte, a liberação dos saques de
sua conta bancária foi realizada em 25/01/2019 à curadora (fls. 74), período razoável
para que houvesse a regularização do cadastro da curadora da autora nos sistema interno
da instituição financeira ré. Neste sentido, como instituição financeira, agiu de forma
legítima a proteger os direitos de sua cliente incapaz, pois possui ônus elevado em manter
o sigilo das informações bancárias de seus clientes, evitando lesões irreparáveis, bem
como protegê-los contra fraudes de terceiros, a resistência na liberação dos pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000094-23.2019.8.26.0047 -Voto no 13322 – LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
4
da autora é justificável. Frise-se que houve liberações dos saques à sua curadora antes da
liminar concedida, não tendo cometido, portanto, qualquer ato ilícito a dar ensejo à
reparação de danos morais à autora. [...] In casu, verifica-se que, embora a curadora da
autora tenha sido impedida de realizar os saques de sua conta, tal fato não restou
suficiente para lhe auferir dor, vexame, sofrimento ou humilhação capazes de afetar
fortemente seu comportamento psicológico e lhe causar desequilíbrio em seu bem estar, de
modo que não há falar-se na reparação visada. Por todo o exposto, e do que mais dos
autos consta, conforme disposto no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para tornar DEFINITIVA e
CONFIRMAR a tutela concedida (fls. 42/44), determinando a ré que libere os créditos
depositados na conta da autora em favor da curadora SILVANA DE ALMEIDA, enquanto
esta for a curadora de sua genitora e autora da ação” (fls. 105/108).
Sob a alegação de que o banco réu se negou a autorizar o
saque pela curadora da autora dos valores depositados pelo INSS, foi ajuizada ação
objetivando a condenação do réu a autorizar o levantamento dos depósitos pela
curadora Silvana de Almeida, bem como a indenizar danos morais.
Apresentou a autora cópia da sentença que decretou a sua
curatela e nomeou sua filha Silvana de Almeida como sua curadora, que foi
proferida em 12/12/2018 (fls. 15/18). Apresentou, também, documento indicando
que o cadastro da curadora junto ao INSS ocorreu em 02/01/2019 (fls. 22).
Também apresentou comunicação enviada pelo Banco réu
em 14/01/2019 informando que não encontrou procurador cadastrado para o
benefício no 7039413060, em nome da autora, de modo que o caso era de aguardar o
envio das informações pelo INSS (fls. 27).
Alegou o réu que não houve falha na prestação de serviços,
pois em 14/01/2019 informou que não constava do seu sistema nenhum procurador
cadastrado em nome da coautora Therezinha, o que dependia de envio da
documentação por parte do INSS, o que efetivamente ocorreu, tendo a situação sido
regularizada, tanto que em 25/01/2019 houve o regular pagamento do benefício e o
saque dos valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000094-23.2019.8.26.0047 -Voto no 13322 – LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
5
Em réplica aduziu a autora que o saque dos valores só foi
possível um dia após a decisão que concedeu a tutela antecipada, e que os
documentos apresentados comprovam que a curadora Silvana era a pessoa
autorizada a representar a autora em todos os atos da vida civil, de modo que
indevida a negativa do banco sob a alegação de que ainda não havia recebido
informação de procurador cadastrado por parte do INSS.
A ação foi ajuizada em 15/01/2019 (fls. 01) e a tutela de
urgência determinando a liberação dos créditos depositados pelo INSS a partir de
dezembro de 2012 para a curadora Silvana foi concedida em 23/01/2019 (fls. 42/44)
e disponibilizada no DJE em 13/02/2019 (fls. 52).
A citação do réu se efetivou em 14/02/2019, conforme AR às
fls. 54.
E, de acordo com o extrato apresentado pelo réu às fls. 74,
no dia 25/01/2019 houve pagamento pelo INSS dos valores referentes ao benefício
no 07039413060, que foram sacados no mesmo dia (fls. 74).
Do contexto, depreende-se que a situação da curadora
Silvana ainda não estava regularizada para fins bancários quando do crédito do
benefício pelo INSS, o que se verificou ulteriormente e que possibilitou o saque, ato-
fato ocorrido antes mesmo de ter sido a parte passiva citada para contestar a presente
ação, do que decorre a falta de interesse processual das autoras, na modalidade
necessidade.
Nessa quadra, o recurso é provido e a ação segue extinta sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, respondendo as autoras
integralmente pelos ônus do decaimento, nos termos da sentença (10% sobre o valor
atualizado da causa), observada a gratuidade concedida às fls. 33.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000094-23.2019.8.26.0047 -Voto no 13322 – LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
6
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)